Tribunal: TCU
Processo: 024.595/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Educação Física da 18a Região (PA, AP), POR MEIO DO ACÓRDÃO 2009/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 036.765/2023-6

Inteiro teor:
Acórdão 839/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 2009/2024-TCU-Plenário pelo Conselho Federal de Educação Física - Confef, bem como o subitem 9.4 do mesmo acórdão pelos Conselhos Regionais de Educação Física da 18a Região (CREF18/PA-AP) e da 14a Região (CREF14/GO-TO); e b) determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 036.765/2023-6 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.595/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Educação Física; Conselho Regional de Educação Física da 14a Região (GO, TO); Conselho Regional de Educação Física da 18a Região (PA, AP). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.